Tribunal: TJPA
Processo: 0036851-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036851-61.2011.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS FONSECA MARTINS, ADELIA MARIA FONSECA MARTINS, CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO, ADELIA MARIA FONSECA MARTINS, JOAO CARLOS FONSECA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO CONDOMÍNIO POR QUEDA DE OBJETOS SOBRE IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASTREINTES. HONORÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SEGURO, de um lado, e por ADÉLIA MARIA FONSECA MARTINS e JOÃO CARLOS FONSECA MARTINS, de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os autores pleitearam a instalação de telas de proteção e o ressarcimento por sucessivas quedas e arremessos de objetos oriundos do edifício sobre o seu imóvel. A sentença condenou o réu a instalar e manter redes de proteção, pagar danos materiais a serem apurados em liquidação e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de lucros cessantes. Custas e honorários foram fixados com base na sucumbência recíproca. Em apelação, os autores requereram majoração da indenização moral, inclusão imediata de multa cominatória de R$ 350.000,00 e inversão da sucumbência. O réu buscou a reforma da sentença, alegando cumprimento da obrigação e ausência de fundamento para as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a existência de responsabilidade civil do condomínio por danos causados ao imóvel vizinho;
(ii) avaliar a adequação da condenação em indenização por danos materiais e morais;
(iii) definir se é cabível a inclusão imediata da multa cominatória no título executivo;
(iv) analisar a correção da distribuição das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios;
(v) estabelecer o marco temporal correto para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do condomínio decorre da omissão em adotar medidas de segurança que evitassem a queda e o arremesso de objetos sobre o imóvel dos autores, violando o direito de vizinhança e caracterizando responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

4.

A condenação à obrigação de fazer (instalação de redes de proteção) está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência sobre o tema.

5.

A sentença acerta ao determinar que os danos materiais sejam apurados em liquidação, dada a natureza ilíquida dos prejuízos comprovados por orçamentos e notas fiscais, o que impossibilita sua fixação imediata.

6.

O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos e cumprir função pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

A inclusão imediata das astreintes no título executivo é indevida, pois a multa deve ser exigida na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 537, § 3º, do CPC/2015 e precedentes do STJ (REsp 1.958.679/GO; AREsp 2.079.649/MA), podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo.

8.

A distribuição das custas e honorários com base na sucumbência recíproca (70% para o réu e 30% para os autores) é adequada, diante da procedência parcial dos pedidos.

9.

A base de cálculo dos honorários devidos ao patrono do réu deve ser ajustada para o valor atualizado da causa, visto que não houve condenação líquida em seu favor.

10.

O marco inicial para os juros moratórios relativos aos danos materiais deve ser o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O condomínio responde objetivamente por danos causados a imóvel vizinho por queda ou arremesso de objetos, nos termos do art. 927 do CC.

2.

A condenação em danos materiais deve ser liquidada quando os valores forem ilíquidos, mesmo diante da apresentação de orçamentos.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a condição das partes.

4.

As astreintes somente podem ser exigidas na fase de cumprimento de sentença, e seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, conforme art. 537, § 3º, do CPC/2015.

5.

Na ausência de condenação líquida, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no valor da causa.

6.

Os juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, inclusive para os danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 86; 537, § 3º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022;
STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.02.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.104.125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.10.2023;
STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.2017;
TJPR, AC 1.531.055-9, Rel. Des. Luis Cesar de Paula Espindola, j. 19.10.2016;
TJMG, AC 00218378920118130713, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 01.02.2017.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Apelações
interpostas, de um lado, por
ADÉLIA MARIA FONSECA MARTINS e JOÃO CARLOS FONSECA MARTINS
e, de outro, pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO SEGURO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Na origem, os autores alegaram que sofreram reiterados prejuízos materiais e morais em razão da queda e arremesso de objetos oriundos do edifício pertencente ao réu sobre o imóvel de sua propriedade, postulando a instalação de redes de proteção para evitar novos incidentes, além do ressarcimento dos danos.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando o réu à obrigação de instalar e manter telas de proteção, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação, e de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00. Por outro lado, rejeitou o pedido de lucros cessantes, fixando sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, com custas distribuídas na proporção de 70% para o réu e 30% para os autores, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os autores interpuseram apelação buscando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é ínfimo diante da gravidade dos fatos, e requerendo ainda a inclusão, na condenação, do pagamento da multa cominatória de R$ 350.000,00 em razão do descumprimento reiterado da tutela de urgência, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

O condomínio, por sua vez, sustentou em seu apelo que já havia cumprido a determinação judicial e realizado reparos no imóvel dos autores, não havendo fundamento para a manutenção da condenação em danos materiais e morais. Requereu a exclusão, ou subsidiariamente a redução, da indenização por danos morais e dos juros moratórios fixados a partir do evento danoso, além da não inclusão das astreintes no título executivo. Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada qual defendendo a manutenção da sentença ou a procedência integral de seus respectivos recursos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço os recursos como cabíveis e tempestivos, pelo que
conheço dos apelos
apresentados.

Mérito Recursal

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau apreciou com acuidade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo razão para a reforma pretendida pelas partes.

A responsabilidade civil do condomínio apelante restou evidenciada pela omissão em adotar medidas de segurança indispensáveis, permitindo a queda e arremesso de objetos sobre o imóvel dos autores, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura efetiva violação ao direito de vizinhança e à segurança da família, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, a condenação à obrigação de fazer, consistente na instalação e manutenção de telas de proteção, encontra-se em perfeita sintonia com a prova dos autos e com a legislação vigente.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

DECISÃO: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.PROCEDÊNCIA PARCIAL. QUEDA DE OBJETOS DE PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO SOBRE CASA VIZINHA. DANOS MATERIAIS E INCÔMODOS SÉRIOS E PROLONGADOS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SUCESSIVAS AUTUAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESATENDIDAS. OBRIGAÇÃO DE TORNAR A OBRA SEGURA, E INDENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS, QUE RESULTA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR, EXPRESSA EM LEI. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.311. PRECEDENTES: "O proprietário pode levantar em seu terreno qualquer construção, mas ocorrendo o dano e derivando este da obra limítrofe nasce a obrigação de indenizar; vale dizer, a responsabilidade é objetiva, bastando a prova da existência do dano e sua relação de causalidade com a obra levada a efeito na propriedade limítrofe, não se cogitando do fator culpa". (TJSP, AC 0006368- 54 .2011.8.26.0191, 26ª CDP, Rel. Renato Sartorelli; J. Apelação Cível nº 1.531.055-9 fls . 223/06/2016, site TJSP). (...) (TJPR, AC 1.496.475-7, 11ª CC, Rel . Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 10.8 .2016, DJ de 24.8.2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 1531055-9 Francisco Beltrão, Relator.: Luis Cesar de Paula Espindola, Data de Julgamento: 19/10/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO DE VIZINHANÇA - CONSTRUÇÃO - DANOS A IMÓVEL ALHEIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESENÇA - INFILTRAÇÃO - LAUDO PERICIAL - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES DEVIDAS. - Devem ser indenizados os proprietários que tiverem o imóvel danificado em decorrência de construção de prédio vizinho, aplicando-se os princípios da responsabilidade objetiva - Não comprovado nos autos o fato impeditivo alegado, patente é o dever do réu de reparar pecuniariamente os danos decorrentes de obra por ele realizada - Mesmo não estando o Juiz vinculado ao laudo pericial produzido, não existindo elementos suficientes à sua desconstituição, devem prevalecer as conclusões por ele apresentadas - Restando evidenciado nos autos o dano decorrente de construção de imóvel vizinho, é de se julgar procedente o pedido de condenação em indenização por danos materiais, mormente quando apurado em laudo pericial - Para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a presença dos seguintes pressupostos: ato ilícito praticado pelo agente (culpa), dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade entre uma e outro. Estando demonstrado o dano moral sofrido pelo autor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante pelos fatos narrados. (TJ-MG - AC: 00218378920118130713 Viçosa, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/02/2017, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2017)

No que se refere aos danos materiais, a sentença foi igualmente acertada ao determinar que o valor seja apurado em liquidação, diante da natureza ilíquida dos prejuízos. Os autores apresentaram notas fiscais e orçamentos que comprovam despesas de reparo, mas o
quantum
exato necessita de apuração específica, sendo medida adequada o prosseguimento para liquidação. A insurgência de ambas as partes quanto a este ponto não merece acolhida, seja porque o condomínio insiste em negar responsabilidade já demonstrada, seja porque os autores pretendem a fixação imediata sem liquidação, o que violaria o devido processo legal.

Quanto aos danos morais, também não procede o inconformismo recursal. A fixação da indenização no patamar de R$ 10.000,00 foi realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A quantia estabelecida se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados pelos autores sem ensejar enriquecimento sem causa, afastando-se tanto a pretensão dos autores de majorar o valor quanto a tentativa do condomínio de afastar ou reduzir a condenação.

Relativamente às
astreintes
, a decisão de primeiro grau também não comporta reparo. O magistrado foi expresso ao reconhecer que o descumprimento da tutela enseja a execução da multa, mas destacou que a cobrança deve se dar na fase de cumprimento de sentença.

Ora, sob o CPC de 2015, a multa diária pode ser cobrada em execução provisória com base no art. 537 § 3º, enquanto o saque de valores fica condicionado ao trânsito em julgado de decisão favorável, o que preserva a reversibilidade, como reconheceu o STJ nos precedentes REsp 1.958.679/GO e AREsp 2.079.649/MA. O valor das astreintes não se congela e pode ser revisto a qualquer tempo, até de ofício, quando se mostrar excessivo ou irrisório, em atenção à proporcionalidade e ao grau de recalcitrância do devedor, conforme decidido no AgInt nos EDcl no REsp 2.104.125/MG e no EAREsp 650.536/RJ. O entendimento esposado em sentença é, portanto, consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a ratificação e liquidação do valor das multas no momento processual oportuno, evitando duplicidade de condenação ou inclusão indevida no dispositivo da sentença.

Nesse quadro, a decisão de primeiro grau acerta ao admitir a exigibilidade provisória e reservar a fixação do
quantum
para a fase de cumprimento de sentença, quando o título estiver estabilizado e for possível aferir a razoabilidade do montante acumulado. Assim, não cabe o pleito de inclusão imediata do montante de R$ 350.000,00 no título executivo, devendo a questão ser enfrentada oportunamente, como corretamente decidiu o juízo
a quo
.

Por fim, a distribuição das verbas sucumbenciais, fixada em 70% para o réu e 30% para os autores, encontra respaldo no art. 86 do CPC, haja vista a parcial procedência dos pedidos autorais e a improcedência quanto aos lucros cessantes.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação para ambas as partes, verifica-se a necessidade de reforma parcial desse capítulo de sentença. Enquanto se verifica oportuna a fixação de percentual sucumbencial em favor do advogado da parte autora com base na condenação, não há razoabilidade alguma na fixação da mesma base de cálculo para a parte adversa, que, em verdade, não foi beneficiária de qualquer comando condenatório em sentença. Assim,
não havendo condenação que sirva de base de cálculo para a ré e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido em razão da iliquidez e genericidade do pedido relativo aos lucros cessantes, estipulo como base de cálculos dos honorários sucumbenciais devidos ao representante judicial da parte ré o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º,
caput
, do CPC/2015, não sendo o caso de aplicação do §8º do mesmo artigo por força do Tema 1.076/STJ
.

Por fim, quanto aos juros aplicados, verifica-se também a necessidade de reforma parcial do referido capítulo de sentença. A parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes, exclusivamente) a ser corrigido a data do efetivo desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como em danos morais, corrigidos a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% a contar do evento danoso. Merece reforma a conclusão da sentença, por se tratar de hipótese de
responsabilidade extracontratual
, pelo que, também na forma da súmula 54 do STJ (“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”),
o marco temporal para incidência dos juros de mora quanto aos danos materiais deve ser considerado
a partir do evento danoso
, em simetria ao que foi estabelecido para os danos morais
.

Ante o exposto, conclui-se que o recurso interposto pela parte autora não merece provimento, ao passo que o recurso da parte ré merece provimento quanto ao pedido acessório relativo aos honorários unicamente para ajuste de sua base de cálculo e para ajuste do marco temporal relativo à aplicação dos juros moratórios dos danos materiais, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos quanto aos demais aspectos.

Dispositivo

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, exclusivamente para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao seu patrono o valor atualizado da causa e para ajuste do marco temporal relativo à aplicação dos juros moratórios dos danos materiais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à distribuição das custas e da sucumbência.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025